Tribunal: TCU
Processo: 019.072/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Para que o Tribunal adote providências com vistas a determinar à Justiça Eleitoral quanto à necessidade de se regulamentar a realização de debates entre os candidatos, com vistas a suprimir abusos, possibilitando que a população possa decidir sobre o candidato que melhor atende às suas expectativas.

Inteiro teor:
Acórdão 9151/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União em que se requer eventual adoção de medidas necessárias com vistas a expedir determinação à Justiça Eleitoral para que seja "regulamentada a realização de debates entre candidatos com o objetivo de suprimir abusos de alguns e garantir a presença, ao menos, dos primeiros colocados, a fim de que a população tenha acesso a suas propostas e possa decidir sobre o que melhor atenda às suas expectativas." Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, em especial quanto à competência do TCU e quanto à falta de indícios concretos de irregularidades que justifiquem a intervenção do controle externo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.072/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.